Tribunal: TJPA
Processo: 0007309-88.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007309-88.2019.8.14.0051

APELANTE: HUDSON ARAUJO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. ELEMENTOS PROVA IDÔNEOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VETORIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. RECÁLCULO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORÇÃO COM REPRIMENDA CORPÓREA. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, extraída da narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, com destino à comercialização, e de demais petrechos para sua preparação.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

3. Não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se comumente concomitantes. Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas, com ele, embalagens abertas, sugestivas de consumo. Lado outro, a descoberta de diversos petrechos para a confecção e embalagem da droga, como barrilha, rolo de papel alumínio, tubo de linha, sacos plásticos cortados, vasilhame com um pó branco, refutam, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo do apelante. Tais singularidades, somadas à apreensão de caderno, com anotações sugestivas da atividade de tráfico, denotam, em realidade, sua forte dedicação ao exercício ilícito da narcotraficância.

4. A variedade e o grau deletério da droga apreendida – “maconha” e “cocaína” - são elementos aptos à exasperação da pena-base.

5. Descabe falar em ofensa à Súmula n. 241 do STJ
(“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”)
, haja vista que, na valoração dos maus antecedentes foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins da aludida agravante.

6. Correção há de ser operada na dosimetria, atinente à pena de multa, a fim de que seja reduzida para 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, em proporção à pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redução da pena de multa aplicada para 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HUDSON ARAÚJO VIANA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 4894229), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 800 (oitocentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 4894160) que no dia 16 de julho de 2019, por volta das 18h00min, na residência localizada na Travessa Jerusalém, s/n, Bairro Vitória Régia, no Município de Santarém/PA, o apelante e comento foi surpreendido de posse de 02 (duas) “trouxinhas” com substância de pó branco, acondicionadas em sacos plásticos brancos, bem como de 01 (uma) “trouxinha” com substância esbranquiçada em plástico transparente, amarradas com linha, contendo a substância vulgarmente identificada como “cocaína”, num total de 1,500g (um grama e quinhentos miligramas). Também foram apreendidas 05 (cinco) embalagens confeccionadas em pedaços de folhas de alumínio contendo erva seca, pesando 3,280g (três gramas e duzentas e oitenta miligramas).

Revela a proemial que, no dia, hora e local acima aludidos, após recebimento de denúncia de moradores, policiais militares, em parceria com a Polícia Civil, passaram a investigar a circulação de pessoas na residência do apelante, oportunidade na qual foi constatada intensa movimentação de viciados para aquisição de entorpecentes. A partir de tais evidências, a equipe de policiais adentrou no local e efetuaram apreensão do material ilícito acima descrito, além de pedaços de sacos plásticos cortados, rolo de papel alumínio, tubo de linha preta, caderno de anotações, porção de barrilha, celulares, câmera fotográfica,
pendrives
e a importância de R$ 63,00 (sessenta e três reais) em dinheiro.

Pormenoriza, ainda, que, na ocasião, foram abordados três usuários de drogas nas proximidades da residência do apelante, os quais detinham entorpecentes semelhantes aos encontrados em poder do acusado, inclusive quanto à forma de acondicionamento do material (embalagem).

Em
razões recursais
(ID 4894235), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, para absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Ritos. Sustenta que o Ministério Público, titular do ônus da prova, apresentou alegações vagas e imprecisas quanto às imputações feitas ao recorrente, baseadas apenas nos depoimentos de policiais, inferindo-se que não houve um conjunto probatório consistente a embasar uma condenação.

Subsidiariamente, seja a conduta atribuída desclassificada para a do art. 28, da LAD, em face da pequena quantidade de material entorpecente apreendido.

Eventualmente, roga pelo redimensionamento da pena primária ao patamar mínimo legal, haja vista a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 4894237), o digno representante ministerial manifesta-se pelo total
im
provimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
a fim de ser revista a pena-base, tendo em vista o
bis in idem
operado na avalição dos maus antecedentes do apelante.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, para absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Ritos. Sustenta que o Ministério Público, titular do ônus da prova, apresentou alegações vagas e imprecisas quanto às imputações feitas ao recorrente, baseadas apenas nos depoimentos de policiais, inferindo-se que não houve um conjunto probatório consistente a embasar uma condenação.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 4894241, pág. 3); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 4894242, pág. 04-05); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 4894161, pág. 01-02), que assim atesta

“2 – DO MATERIAL:

2.1. Trata-se de 02 (duas) embalagens em plástico branco e 01 (uma) em plástico transparente, amarradas com linha de algodão tipo ‘petecas’ contendo substância pulverulenta de cor branca e substância pulverulenta esbranquiçada, pesando um total com embalagens: 1,500g (um grama e quinhentos miligramas) e mais 05 (cinco) embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio contento erva seca, constituída por fragmentos de folhas, sementes, talos, hastes e de coloração esverdeada, pesando um total com embalagens: 3,280g (três gramas e duzentos e oito miligramas).
Observação:
material encontrado em posse do indiciado Hudson Araújo Viana.

2.2. Trata-se de 02 (duas) embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio contendo erva seca constituída por fragmentos de folhas, sementes, talos, hastes e de coloração esverdeada, pesando com embalagens: 1,225g (um grama e duzentos e vinte e cinco miligramas) e mais 03 (três) embalagens em plástico transparente amarradas com linha de algodão tipo ‘petecas’ contendo substância pulverulenta esbranquiçada, pesando um total com embalagens: 1,200g (uma grama e duzentos miligramas).
Observação:
material encontrado com o usuário Josivaldo de Souza Maia.

2.3. Trata-se de 02 (duas) embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio contendo erva seca, constituída por fragmentos de folhas, sementes, talos, hastes e de coloração esverdeada, pesando um total com embalagens: 1,300g (um grama e trezentos miligramas).
Observação:
material encontrado em posse do usuário Henry Perez Perez.

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’, na substância descrita nos itens ‘2.1’ e ‘2.2’ e

POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal ‘Cannabis sativa L.’, vulgarmente conhecida por ‘MACONHA’ no material descrito nos itens ‘2.1’, ‘2.2’ e ‘2.3’.”

Consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão acima referido, com o réu, ainda foram encontrados, além da droga: caderno de anotações, sugestivas da venda de entorpecentes; porção de barrilha; rolo de papel alumínio; tubo de linha preta; diversos sacos plásticos; um vasilhame com um pó branco, além de celulares,
pen drives
, quantia em dinheiro, e demais objetos.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha
JURANDI DA SILVA CORRÊA
, Policial que participou das diligências que culminaram na abordagem e captura do recorrente, explana em juízo,
in verbis
:

“declarou em juízo que ouviu comentários sobre o réu a respeito da venda de drogas. Que passaram uns três dias na cola do réu. Que usuários foram abordados com maconha prensada e pasta base. Que esses usuários disseram que tinham comprado a droga na casa do réu. Que no dia da prisão do réu tinha mais pessoas na casa, adultos, mulheres. Que não lembra quantas pessoas. Que não viu se o réu assumiu a propriedade da droga. Que em busca no imóvel os colegas encontraram pasta base, mas não sabe a quantidade. Que foram encontrados outros objetos lá, mas não sabe se foi feita a apreensão ou se foram devolvidos. Que tinha uma filmadora, bombas de puxar água. Que a casa era humilde. Que quando fizeram a abordagem eram muitos policiais, que ficou com uma parte, o delegado ficou com outra e o restante fez o cerco da casa. Que o réu foi pego próximo da casa, não dentro. Que estavam fazendo campana quando o pessoal invadiu a casa. Que quando eles adentraram, posteriormente nós chegamos. Que estavam todos rendidos e tudo contornado. Que começaram a fazer as buscas e não sabe informar quem encontrou a droga. Que tinha vários policiais. Que depois de todo o apanhado fizeram a apresentação do réu na delegacia. Que não sabe onde foi encontrada a droga. Que na ocorrência não teve contato com o réu. Que os outros adultos que estavam na casa não foram conduzidos para a delegacia e não sabe informar o motivo.”

A corroborar tais declarações, cite-se o relato da Policial
MARLON SANTOS RODRIGUES
, o qual, em audiência judicial, é enfático ao descrever as circunstâncias da prisão do acusado, veja-se:

“que estava de serviço e o delegado Castro pediu apoio. Que ele falou que o serviço reservado já estava monitorando. Que quando o serviço reservado deu o pronto se deslocaram até o local e fizeram o cerco na casa. Que o réu foi encontrado. Que fez a revista no réu. Que a droga estava no bolso dele. Que o réu não tinha sinais de uso de droga. Que o réu negou, disse que não traficava e que a droga era para uso. Que foram encontrados no imóvel pendrive, celular, dinheiro. Que um celular estava enterrado. Que foi encontrado barrilha, para o preparo da droga. Que não funcionava venda na casa. Que entrou no serviço a partir das 18. Que foram abordados alguns viciados nas proximidades que informaram que tinham comprado a droga com o réu. Que quando o delegado pediu apoio ele falou que já tinha a certeza que lá funcionava boca de fumo. Que depois da abordagem do segundo viciado decidiram entrar na casa. Que encontrou a droga no bolso do réu, na quantidade de 6. Que o restante da droga os outros policiais que acharam, se não se engana, num pote de maquiagem. Que o réu disse que a droga era para seu consumo.”

Não destoam as declarações prestadas pelo também Policial
JOSÉ KLEIDSON DE CASTRO,
ao

narrar, minuciosamente:

“que conhecia o réu de investigações policiais sobre tráfico de drogas. Que no dia anterior a prisão do réu o serviço reservado esteve na delegacia, se utilizaram de um carro descaracterizado e foram para próximo da casa do réu. Que lá ficaram visualizando de uma distância aproximada de 100, 115 metros com um binóculo. Que ficaram verificando a movimentação. Que saiu de lá um adolescente. Que ele parou lá com a moto, entrou na casa e saiu. Que seguiram o adolescente e o abordaram. Que não perderam ele de vista desde o momento que saiu da casa até o momento que foi abordado. Que com ele foi encontrado uma pequena quantidade de maconha e ele foi conduzido para a delegacia. Que na delegacia ele declinou que quem tinha vendido para ele era o Hudson. Que foram mostradas para ele fotografias na tela do computador e perguntado se ele reconhecia algum como sendo o Hudson. Que ele apontou para o réu e disse: ‘[f]oi esse aqui que me vendeu’. Que foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado e o ele foi devolvido para o pai dele. Que no outro dia retornaram lá para novamente fazer a vigilância, já com mais policiais, porque tinha pessoas que entravam na casa e saiam pelo outro lado. Que obtiveram êxito em identificar duas pessoas que foram detidas logo após sair da residência. Que no momento da abordagem policial essas duas pessoas, que inclusive tem o depoimento delas, foram encontradas com drogas e informaram que tinham comprado lá e do Hudson. Porém, no momento do depoimento deles, não sabe o que pode ter acontecido, eles mudaram a versão e passaram a dizer que não foi o Hudson e ‘[n]ão sei quem foi’ e não esclareceram formalmente de quem eles tinham comprado. Mas durante a abordagem policial na rua eles disseram que tinham comprado do réu. Que a droga que foi encontrada com esses viciados foi comparada com o material que foi apreendido na casa dele. Que logo depois que abordaram os dois resolveram entrar na casa e foi encontrada uma pequena quantidade de droga cujas embalagens eram compatíveis, idênticas àquelas que foram encontradas com os viciados. Que o papel alumínio que revestia a droga guardava as mesmas características, porque era um papel alumínio queimado, manchado. Que foi encontrado o mesmo saco plástico utilizado para a droga que foi encontrada com o menor. Que foram encontrados diversos do mesmo saco plástico na casa dele. Que o celular dele foi encontrado enterrado no quintal e não foi possível ter acesso porque ele não forneceu a senha. Que ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento de envolvimento com o tráfico. Que era difícil pegar um viciado suspeito de furto ali na área dele que não declinasse o nome dele como sendo uma pessoa ligada ao Comando Vermelho e que ele seria o responsável pela disciplina do Comando Vermelho no bairro Vitória Régia e Nova República. Que a função de disciplina é aquela pessoa que serve para cumprir as ordens dadas pelas pessoas que estão presas, que são os conselheiros. Que eles têm as biqueiras cadastradas. Que essa pessoa seria também o que coleta dinheiro nessas biqueiras. Que todas essas informações não foram passadas de maneira totalmente anônima. Que essas informações foram colhidas com oficiados, com informantes da polícia. Que antes da prisão do réu já havia uma representação por busca e apreensão na casa dele. Que o réu era uma pessoa que já vinha sendo investigada, que já tinha diversas informações, porém ainda não tinha a materialidade, que era a droga em si. Que esperavam pegar mais droga pelo tanto que ele era falado. Que apesar de a quantidade não ter sido expressiva, foram encontrados na casa dele muitos sacos plásticos cortados compatíveis aos utilizados para fazer as trouxinhas de droga. Que tinha muito material para embalo e preparo de droga. Que foram encontradas maconha e pedra. Que agora não recorda direito, mas todo material apreendido foi descrito no auto de apreensão. Que era só residência. Que mesmo depois de preso chegam informações de que ele ainda continua envolvido com o tráfico, de que na casa dele ainda está sendo comercializado por pessoas a mando dele. Que inclusive uma mulher já foi presa na casa do réu. Que no momento da diligência o réu não falou absolutamente nada.”

O apelante
HUDSON ARAÚJO VIANA
, por seu turno, ao exercer sua autodefesa, nega a narrativa acusatória, aduzindo,
in verbis
:

“que não são verdadeiras as acusações. Que no dia que os policiais entraram na sua casa foi por volta de 5 horas, estava sentando na varanda de casa puxando seu joelho. Que tem problema no joelho e na coluna. Que se espantou com policiais entrando dentro de casa no corredor e no meio da casa. Que um deles falou para ele ficar parado e não se mexer e mandou que deitasse no chão. Que lhe deixaram cerca de meia hora lá de cabeça para baixo. Que depois lhe levantaram e começaram a lhe bater e lhe levaram para o canto do portão de casa. Que depois chegaram outros policiais e fizeram uma vasculha dentro da sua casa. Que isso ficou até quase 9 horas da noite. Que ficaram escavacando praticamente tudo. Que até então não sabia porque a polícia estava lá. Que tudo que lhe falavam era que tinha duas pessoas. Que já veio saber o motivo quando chegou lá na UPT. Que chegando lá falaram que estava sendo acusado de tráfico. Que é viciado. Que não procede a história que viciados compram droga com ele. Que já foi preso por tráfico e foi condenado. Que tinha outras pessoas na casa, sua mãe, a cuidadora da sua mãe e umas crianças. Que não procede a história de que encontraram droga no seu bolso. Que não foi encontrada droga ou entorpecente lá porque é dependente químico e se tivesse a droga já teria consumido. Que consume qualquer tipo de substância entorpecente. Que trabalha numa oficina.”

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, e de demais petrechos para sua preparação.

Extrai-se dos autos que o réu já era alvo de investigações prévias da polícia, em face de notícias de seu envolvimento com tráfico de drogas efetivado em sua residência, apontada como possível
“boca de fumo”;
bem como em decorrência de informações de ser integrante de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função de “Disciplina” na localidade.

A robustecer, sobremaneira, a autoria delitiva, cite-se que, durante a operação policial, foi observada a intensa movimentação de pessoas na residência do réu, característica típica da comercialização de drogas. Ao ser procedida a abordagem de dois usuários de entorpecentes -
Josivaldo de Souza Maia
e
Henry Perez Perez
- momentos antes da prisão do apelante, com eles foram encontradas drogas com as mesmas características daquelas apreendidas de posse do apelante, concernentes em “petecas”, embaladas em saco plástico transparente, amarradas com linha de algodão, contendo
“cocaína”
; além de embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio contento erva seca, “
maconha
”.

Destaque-se, ademais, que, consoante depoimentos policiais, tais usuários, no instante da abordagem, informaram que teriam adquirido a droga na casa do recorrente.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que o agente público quisesse deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“ter em depósito e guardar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias de sua prisão, em local indicado como venda de substância de entorpecentes.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de “guardar” e “trazer consigo”, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas, com ele, embalagens abertas, sugestivas de consumo.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Lado outro, a descoberta de diversos petrechos para a confecção e embalagem da droga, como barrilha, rolo de papel alumínio, tubo de linha, sacos plásticos cortados, vasilhame com um pó branco, refutam, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo do apelante.

Tais singularidades, somadas à apreensão de caderno, com anotações sugestivas da atividade de tráfico, denotam, em realidade, sua forte dedicação ao exercício ilícito da narcotraficância.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

3. Da dosimetria da pena. Pena-base. Regime:

Roga a defesa elo redimensionamento da pena primária ao patamar mínimo legal, haja vista a favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

“DOSIMETRIA DA PENA

34. Em atenção aos arts. 42, da Lei 11.343/2006, e 59 e 68, do CP, passo a fixar a pena:

35. Art. 42 –
Natureza e quantidade da substância ou do produto: a natureza de parte do
entorpecente (cocaína) reclama maior apenamento,

dado o seu alto grau de dependência física e psíquica.
A quantidade de droga não tem capacidade para exasperar a pena. Art. 59 –Circunstâncias judiciais: I) culpabilidade do agente: normal à espécie; II)
antecedentes do agente: uma condenação por posse de arma, tráfico e associação nos autos de nº 00013185.12.2007.8140051 transitada em julgado em 18/12/2007, com execução da pena em andamento
; III e IV) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; V) motivos do crime: comuns à espécie; VI) circunstâncias do crime: próprias do delito; VII) consequências do crime: inseridas na figura típica; VIII) comportamento da vítima: análise prejudicada.

36. Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do réu.

37.Sopesadas as circunstâncias,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento
de 700 (setecentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

38.
Presente a circunstância agravante da reincidência, elevo a pena para 7 (sete) anos de
reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a qual se faz DEFINITIVA em razão da ausência de outras causas modificadoras.

SUBSTITUIÇÃO, REGIME INCIAL, RECURSO, REPARAÇÃO

39. Incabível a substituição da pena, conforme art. 44, I, do CP.

40. O regime inicial de cumprimento da pena do condenado é o SEMIABERTO, com fundamento no art. 33, § 2º, “” do CP, porquanto o cálculo da detração não modifica esse regime (art. 387, § 2º, CPP).”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa das elementares do art. 42, da LAD, tais quais, a
natureza e variedade do material entorpecente apreendido.

Acerca do grau deletério da droga apreendida, apta à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína - , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

Na oportunidade, ainda destacou o Magistrado, para o incremento da pena inicial, o fato de que o réu possui condenação transitada em julgado, com execução de pena ainda em andamento. Consoante Processo n.º 0001318-54.2007.8.14.0051, o recorrente, condenado pelos delitos do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, ainda cumpre pena ativa de 11 (onze) anos de reclusão.

Questiona o
Custos Iuris
que, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a agravante da reincidência, incorreu o Juízo em indevido
bis in idem
, por considerar, duplamente, condenação anterior imposta ao apelante.

Não obstante, da leitura do
decisum
, verifica-se que, para efeito da
agravante da reincidência
, o Juízo singular reporta-se a Processo Criminal diverso – Ação Penal n.º 0009572-06.2013.8.14.0051, data do fato 01/10/2013 e trânsito em julgado em 14/10/2014 (item 31 da sentença), no qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 157, §2º, do CPB.

Nesse aspecto, inexiste ofensa à Súmula n. 241 do STJ
(“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”)
, haja vista que, na valoração dos maus antecedentes foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins da aludida agravante.

De tal maneira, idoneamente valoradas
as circunstâncias desfavoráveis ao réu,
a elevação da reprimenda inicial resta justificada, inclusive, porque determinada em
quantum
razoável e benevolente, face às nuances do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Nas demais etapas da dosimetria pena, inexiste equívoco a ser corrigido, de vez que acrescida a pena base em 1/6 (um) sexto, em face da
agravante da reincidência
, com atribuição da reprimenda
07 (sete) anos de reclusão,
assim mantida,
definitivamente
, à míngua de outras causas que modificativas.

Apenas uma correção há de ser operada na dosimetria, atinente à pena de multa, a fim de que seja reduzida para 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, em proporção à pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redução da pena de multa aplicada para 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023